Tribunal: TJBA
Processo: 8016351-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016351-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ATHON GERACAO DISTRIBUIDA III S.A. Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) E TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO (TLL). COBRANÇA. ALEGADO ENQUADRAMENTO EQUIVOCADO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL DA AGRAVANTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ O JULGAMENTO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÍDA III S.A. contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, no bojo da Ação Anulatória nº 8002499-73.2024.8.05.0223, que visa à anulação das cobranças relativas à Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), no valor de R$ 10.829,18, e à Taxa de Licença de Localização (TLL), no valor de R$ 18.564,30, realizadas pelo Município de São Félix do Coribe/BA. A agravante alega erro no enquadramento de sua atividade econômica pelo Fisco Municipal, que teria a classificado como fornecedora de energia elétrica, quando, na realidade, exerce atividade de aluguel de equipamentos industriais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside na análise da possibilidade de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em razão do suposto erro de enquadramento da atividade econômica da agravante, que sustenta não exercer fornecimento de energia elétrica, mas sim locação de unidade de geração fotovoltaica. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência em matéria tributária exige a demonstração da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano. 4. A agravante apresentou documentos hábeis, como o CNPJ e contratos de locação, que demonstram, em juízo de cognição sumária, o equívoco do Fisco Municipal na identificação da atividade econômica exercida. 5. Constatada a divergência entre a atividade registrada (aluguel de máquinas e equipamentos) e a atividade considerada para o lançamento das taxas (fornecimento de energia elétrica), restou evidenciada a probabilidade do direito invocado. 6. Verifica-se o perigo de dano diante da possibilidade de restrições fiscais e financeiras à agravante, inclusive com risco de execução fiscal e penhora de bens. 7. A suspensão da exigibilidade do crédito não causa prejuízo irreversível ao Município, pois, sendo julgada improcedente a ação, poderá haver cobrança posterior com os acréscimos legais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A presunção de legitimidade do ato administrativo pode ser afastada por prova documental suficiente em sede de tutela de urgência. 2. Configura-se plausibilidade do direito e perigo de dano quando há indícios robustos de erro na qualificação da atividade econômica utilizada como base de cálculo para lançamento tributário municipal." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 151, V; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 02073485320208130000, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 08/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8016351-23.2025.8.05.0000 interposto por ATHON GERACAO DISTRIBUIDA III S.A. em face do MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA